Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO SALARIAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para compensar os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos, em liquidação de sentença individual de título executivo judicial em ação anulatória, com vistas à reintegração no cargo.
2. Ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.
3. O julgado foi claro ao dizer, trazendo robusta jurisprudência, que o direito à compensação pode ser discutido na fase de execução sem que haja ofensa à coisa julgada, considerando que a reestruturação da carreira ocorreu posteriormente ao processo cognitivo e por meio de lei específica. 3.1. O acórdão ressaltou que a peculiaridade do caso, por ter ocorrido reestruturação da carreira do exequente, impõe a compensação, visto que, caso não ocorresse, o reajuste seria dado em duplicidade, importando em enriquecimento ilícito do credor. 3.2. O aresto evidencia que o reajuste foi deferido com base na Lei Distrital no 38/1989 e a compensação decorre da mesma lei. 3.3. As provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.